Tribunal: STF
Processo: ARE 1557637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GIOVANA SILVESTRE PINSETTA e por FERNANDO TOQUERO TOME contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    O recurso de FERNANDO TOQUERO TOME foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. FARTA DOCUMENTAÇÃO. PERÍCIA. PROPRIEDADE DE ENTES ESTATAIS. NATUREZA DE BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. DETENÇÃO PRECÁRIA DECORRENTE DE TOLERÂNCIA E PERMISSÃO DO PODER PÚBLICO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.



    I. Inicialmente, deverá ser afastada a alegada ocorrência de coisa julgada nos autos, considerando que a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito de ação de Interdito Proibitório (proc. nº 0118902-30.2005.8.26.0100), não vincula terceiros que não foram partes no referido feito, a teor da norma contida no artigo 472 do CPC/73, atual artigo 506 do CPC/2015.



    II. A presente ação de reintegração de posse foi ajuizada com o intuito de ver reconhecida a proteção possessória do imóvel situado entre a Rua Professor Geraldo Ataliba, Avenida Juscelino Kubitschek e Avenida Henrique Chammas, com área total de 8.697,362 m2, em favor dos autores, em face do reconhecimento de esbulho praticado pelos réus, bem como sejam estes condenados ao pagamento de aluguéis ou lucros cessantes pela utilização indevida da área mencionada, de propriedade da Caixa Econômica Federal - CEF e do Instituto Nacional do Seguro Social - 1NSS, isso até a efetiva desocupação da propriedade esbulhada.



    III. Como autora originária da ação, a CEF informa que a área objeto do processo é de sua propriedade e do INSS em condomínio pro indiviso desde o ano de 1982, e que referido imóvel encontra-se matriculado sob n° 59.085, no 4° Cartório de Registro de Imóveis (CRr) e n° 36.173, no 13° Cartório de Registro de Imóveis, ambos desta cidade de São Paulo, restando comprovada propriedade sua em porção maior da área (70%), e, do INSS, em porção menor da área (30%).



    IV. A perícia realizada no processo de usucapião, pelo engenheiro civil José Luiz Serra, concluiu que o imóvel usucapiendo está inserido na área matriz das matrículas n° 59.085 do 4° CRI -SP e n° 36.173 do 13° CRI -SP, de modo que atesta ser a área pertencente à Caixa Econômica Federal - CEF e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.



    V. Cabe salientar que as ações de reintegração de posse não se prestam a discutir a propriedade do imóvel em si, mas a pretensão possessória. Porém, no presente caso, a resolução da titularidade do domínio se mostra indispensável por se tratar de imóvel onde também se discute sobre a sua natureza de bem público, o que poderia afastar a condição de terceiros titulares da posse, já que esta não se configuraria em relação a imóveis de propriedade de ente estatal, pois o bem público não confere tal condição a seu mero ocupante, caracterizando simples detenção decorrente de tolerância ou permissão precária por parte do Poder Público.



    VI. Certamente, o imóvel tratado nestes autos, de propriedade comum e indivisível da CEF e do INSS, destina-se à realização de objetivo de interesse comum e prestação de serviço público por parte das referidas instituições. Convém insistir que se trata de bem afetado à consecução de serviço público.



    VII. Assim, deve ser reconhecida a posse da Caixa Econômica Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social desde 1982, data em que os coautores adquiriram o título de domínio, com a consequente concessão da reintegração de posse definitiva da área descrita na inicial, tendo em vista que restou caracterizado o esbulho possessório de bem público.



    VIII. Quanto ao pedido de pagamento de aluguéis, cumpre esclarecer que a CEF e o INSS pretendem, na verdade, indenização a título de perdas e danos alegadamente sofridos pela impossibilidade de lucrar no período em que o imóvel permaneceu em poder de terceiros.



    IX. Em que pese a pretensão acima de reverterem a sentença na parte em que indeferiu o pleito de indenização, observa-se que não houve menção do dano material suportado, não restando demonstrada a efetiva ocorrência de qualquer prejuízo gerado em face da conduta praticada pelos corréus ou oponentes.



    X. A propósito, os artigos 927 e 952 do Código Civil, estabelecem a hipótese de indenização no caso de usurpação ou esbulho quando configurada deterioração da coisa ou nos casos de lucros cessantes e a necessidade de comprovação do prejuízo suportado pela parte que pleiteia a indenização.



    XI. Com efeito, não havendo sido demonstrada a ocorrência de danos sofridos, em consequência de deterioração do imóvel ou mesmo de prejuízo relativo aos lucros cessantes, incabível se toma a indenização por perdas e danos.



    XII. Apelações da parte ré, na ação principal, e dos oponentes, nos autos de aposição, improvidas. Apelações da CEF e do INSS, em ambas as ações, parcialmente providas



    Opostos os embargos de declaração por FERNANDO TOQUERO TOME, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de FERNANDO TOQUERO TOME sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, 93, IX, 173, § 1º e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FERNANDO TOQUERO TOME, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de GIOVANA SILVESTRE PINSETTA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente